Tribunal: TJES
Processo: 5001471-30.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão mediante seqüestro; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001471-30.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DAVID BENER DUTRA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBIRAÇU - 2ª VARA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAR A INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E O ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - AUTORIA QUE DEVE SER DEFINITIVAMENTE DECLARADA APÓS A INSTRUÇÃO PROCESSUAL DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – JURIDICIDADE DOS COMANDOS JUDICIAIS QUE TIVERAM O CONDÃO DE MANTER A PRISÃO CAUTELAR – NÃO JUNTADA DA DECISÃO QUE APLICOU A PRISÃO CAUTELAR – O0RDEM DENEGADA.

1.
O paciente, com outros 08 réus, fora denunciado em razão de sequestro perpetrado com a utilização de arma de fogo, em face de Lorena Meireles Giordina e Cristiano Vinícius de Jesus, a fim de obter o valor aproximado de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), constante em cofre da agência do banco do Brasil, por meio da vítima Cristiano, gerente da agência, como condição de preço de resgate da vítima Lorena, sua companheira.

2.
A ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória,
sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado
.
In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo impetrante,
não há provas nestes autos que possam afastar a conclusão acerca dos efetivos indícios de autoria, assim como não há provas nestes autos capazes de minimamente comprovar a existência do alegado excesso de prazo ilegal
.

3.
A seara do Habeas Corpus não é adequada para deslinde definitivo quanto a autoria do delito imputado ao paciente, tratando-se de questão que deverá ser definitivamente concretizada após a instrução processual.

4.
Detecta-se fundamentação apta nas decisões prolatadas nos autos originários para fins de manutenção da prisão cautelar do paciente, haja vista que:

a.

Foram externados os motivos que revelam os indícios de autoria e materialidade;

b.

Tratam-se de pronunciamentos judiciais lastreados na gravidade concreta dos delitos denunciados; lastreados no modus operandi do paciente e demais denunciados; no perigo decorrente do estado de liberdade, tudo à luz da necessidade da preservação da ordem pública, para garantia da instrução, necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, e tudo à luz do caso concreto analisado.

5.
Utilizada a técnica de fundamentação
per relationem
nas decisões derradeiras que tiveram o condão de manter a prisão do paciente, ideal que fosse a costada a decisão originária, prolatada na gênese, que determinou a custódia cautelar em primeiro momento, para regular aferição de juridicidade.

6. Ordem denegada. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, à unanimidade, POR DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº

5001471-30.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DAVID BENER DUTRA DA SILVA
4

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE IBIRAÇU/ES

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
DAVID BENER DUTRA DA SILVA
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE IBIRAÇU/ES
, que, nos autos da ação penal originária, efetiva a manutenção da prisão cautelar do paciente - em razão da denunciada prática dos crimes de sequestro, integração a organização criminosa, falsificação de documento público e posse de acessório de arma de fogo -, sem que estivessem presentes os requisitos aptos para tanto, e ainda, inobservando a duração razoável do processo.

Também como dito, aduz o impetrante, em síntese, que:
1.

Não há comprovação da autoria do delito com relação ao paciente;
2.

A prisão se consolidou em data remota, perfectibilizando notório e ilegal excesso de prazo;
3.
A prisão cautelar fora decretada e mantida sem que tenham sido devidamente fundamentados os requisitos aptos para tanto.

Almeja, portanto, que seja exarado comando judicial para fins de revogação da prisão processual, mas analisando detidamente os autos verifico que a pretensão não deve ser concretizada.

O paciente, juntamente com outros 08 réus, fora denunciado em razão de sequestro perpetrado com a utilização de arma de fogo, em face de Lorena Meireles Giordina e Cristiano Vinícius de Jesus, a fim de obter o valor aproximado de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), constante em cofre da agência do banco do Brasil, por meio da vítima Cristiano, gerente da agência, como condição de preço de resgate da vítima Lorena, sua companheira.

Como cediço, a ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória,
sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado
. E para a concessão de medida liminar no âmbito específico desta ação, torna-se indispensável a
demonstração inequívoca e concomitante de que o paciente esteja sob custódia, ou sob ameaça de custódia, decretada de forma ilegal ou com abuso de poder, - relevante fundamento da impetração -, e que a decisão possa acarretar dano irreparável, acaso o pedido seja reconhecido somente quando da análise de meritum causae
.

Sobre o ponto específico, Edilson Mougenot leciona:

“
A petição deve ser instruída com o mínimo de provas pré-constituídas a demonstrar com efetividade a coação ilegal do status libertatis, para que o julgador ou o órgão colegiado possa formar convicção acerca do mérito dos fatos narrados.”
(Curso de Processo Penal – 5. ed. – São Paulo: Saraiva, 2010, p. 857).

A jurisprudência também se posiciona neste mesmo sentido, ao invariavelmente destacar que:
A)

"
o habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória
1
" . “A via processualmente contida do habeas corpus não se presta para o revolvimento do quadro fático-probatório “(...)”.
B)

“A Constituição Federal de 1988, ao cuidar do habeas corpus, (inciso LXVIII do art. 5º), autoriza o respectivo manejo ‘sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder’.

Ora, ilegalidade e abuso de poder não se presumem; pelo contrário, a presunção é exatamente inversa. Pelo que, ou os autos dão conta de uma violência indevida (de um cerceio absolutamente antijurídico por abuso de poder ou por ilegalidade), ou de habeas corpus não se pode socorrer o paciente, devido a que a ação constitucional perde sua prestimosidade
. Não se revela remédio processual prestante
2
. C)
É ônus do impetrante instruir o habeas corpus requerido a esta Corte com cópia do ato coator, além da prova pré-constituída da aventada ilegalidade ou do abuso de poder. A deficiente instrução do writ impede o seu conhecimento.

(EDcl no HC n. 783.484/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo impetrante, entendo que
não há provas nestes autos que possam afastar a conclusão acerca dos efetivos indícios de autoria, assim como não há provas nestes autos capazes de minimamente comprovar a existência do alegado excesso de prazo ilegal
.

Quanto ao ponto, não é demais a lembrança de que:
A.
O excesso de prazo deve ser aferido de acordo a complexidade do feito; o número de litigantes, o comportamento dos litigantes e a atuação do Estado-Juiz;
B.
Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo;
C.
Finda a instrução, não há que se falar em excesso de prazo;
D.
A seara do Habeas Corpus não é adequada para deslinde definitivo quanto a autoria do delito imputado ao paciente, tratando-se de questão que deverá ser definitivamente concretizada após a instrução processual.

Em trato continuativo detecto fundamentação apta nas decisões prolatadas nos autos originários para fins de manutenção da prisão cautelar
do paciente
, haja vista que:

a.

Foram externados os motivos que revelam os indícios de autoria e materialidade;

b.

Tratam-se de pronunciamentos judiciais lastreados na gravidade concreta dos delitos denunciados; lastreados no modus operandi do paciente e demais denunciados; no perigo decorrente do estado de liberdade, tudo à luz da necessidade da preservação da ordem pública, para garantia da instrução, necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, e tudo à luz do caso concreto analisado.

Ademais, utilizada a técnica de fundamentação per relationem nas decisões derradeiras que tiveram o condão de manter a prisão do paciente, ideal que fosse a costada a decisão originária, prolatada na gênese, que determinou a custódia cautelar em primeiro momento, para regular aferição.

Registro, por fim, que “a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
3
”.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.

Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - Acompanho o relator.